Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-71.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, caput, DO CTB). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. DÚVIDA NÃO SANADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face de sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 303, caput, e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos e suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) a possibilidade de absolvição pelo crime de fuga do local do acidente ante a dúvida sobre o elemento subjetivo específico do tipo; e (iii) o redimensionamento da pena-base pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal culposa no trânsito (art. 303, caput, do CTB) ficaram demonstradas pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima, pelos depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas oculares e pela própria confissão do réu de que realizava manobra de retorno irregular ("gato") no momento em que houve a colisão com motocicleta que transitava de forma regular na via. A prova robusta da violação do dever de cuidado objetivo como causa da colisão torna dispensável o laudo pericial da dinâmica do acidente.
4. O crime do art. 305 do CTB exige dolo específico de fugir à responsabilidade penal ou civil. Quando o acervo probatório admite, com igual plausibilidade, a versão acusatória de que o réu fugiu para evitar a responsabilização e a versão defensiva de que a retirada do local se deu por temor de agressão física iminente, a dúvida insuperável acerca do elemento subjetivo impõe a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
6. Em relação ao “quantum” de aumento, o Superior Tribunal de Justiça reconhece válidos os dois critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. A ausência de fundamentação para aplicação do critério menos favorável impõe a alteração para o critério mais benéfico.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.